Tribunal: CARF
Processo: 10821.720156/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720156/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.375 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO.
A base de cálculo da contribuição na operação de importação de bens é o valor
aduaneiro.
VALOR ADUANEIRO. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.799.306/RS, sob o rito
de recursos repetitivos, para reconhecer a legalidade da inclusão das despesas
com capatazia (serviços de operações portuárias) no valor aduaneiro do bem
importado e, consequentemente, na base de cálculo do PIS-Importação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720156/2015-95
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720156/2015-95

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Recife/PE
que julgou improcedente a impugnação contra os Autos de Infração referentes às Contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social - Importação (Cofins) e para o Programa de
Integração Social - Importação (PIS), às fls. 03/17.
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, alegando em síntese
que as despesas incorridas com serviços de operação portuária não compõem o valor aduaneiro
da mercadoria importada, tendo em vista que tais despesas não estão associadas diretamente ao
transporte internacional de carga, pelo fato de serem realizadas depois da chegada do navio ao
terminal portuário, conforme disposto no art. 77 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado
pelo Decreto no 6.759/009.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
11-65.939, às fls. 105/112, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2011
COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
ACRÉSCIMOS.
Incluem-se na determinação do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, e consequentemente, na determinação da base de cálculo da
Cofins incidente sobre a importação, os gastos relativos à descarga e ao
manuseio de mercadorias importadas, associados ao transporte
internacional, independentemente da responsabilidade pelo ônus
financeiro e da denominação adotada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
PIS
IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ADUANEIRO.
ACRÉSCIMOS.
Incluem-se na determinação do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, e consequentemente, na determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a importação, os gastos
relativos à descarga e ao manuseio de mercadorias importadas,
associados
ao
transporte
internacional,
independentemente
da
responsabilidade pelo ônus financeiro e da denominação adotada.
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário,
requerendo a sua reforma para que sejam exonerados os créditos tributários exigidos, alegando
em síntese a mesma razão expendida da impugnação, ou seja, de que as despesas incorridas com
serviços de operação portuária não compõem o valor aduaneiro da mercadoria importada, nos
termos do art. 77 do RA, e, consequentemente, não integram a base de cálculo do PIS e da
Cofins nas operações de importações de mercadorias.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720156/2015-95

Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A recorrente insurge, nesta fase recursal, contra a inclusão na base de calculo das
contribuições para o PIS-Importação e Cofins-Importação das despesas incorrida com capatazia
para descarga da mercadoria importada.
A Lei no 10.865/2004 que instituiu a incidência das contribuições para o PIS e
Cofins na importação de bens e serviços, vigente à época dos fatos geradores, objeto dos
lançamentos em discussão, assim dispunha:
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e
195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o.
(...).
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
(...).
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese
do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou
(...).
Segundo o inciso I do art. 7o, citados e transcritos acima, a base de cálculo das
contribuições é o valor aduaneiro.
A recorrente impugnou a inclusão das despesas com capatazia (serviços de
operações portuárias) na base de cálculo das contribuições sob o argumento de que tais despesas
não integram o valor aduaneiros de mercadorias importadas.
No entanto, no julgamento do REsp no 1.799.306/RS, sob o rito de recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os serviços de capatazia integram a
base de cálculo do Imposto de Importação, ou seja, o valor aduaneiro, conforme ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015
(ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720156/2015-95

IMPORTAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO DAS
DESPESAS COM CAPATAZIA.
I – O acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994), no art. VII, estabelece
normas para determinação do "valor para fins alfandegários", ou seja, "valor aduaneiro"
na nomenclatura do nosso sistema normativo e sobre o qual incide o imposto de
importação. Para implementação do referido artigo e, de resto, dos objetivos do acordo
GATT 1994, os respectivos membros estabeleceram acordo sobre a implementação do
acima referido artigo VII, regulado pelo Decreto n. 2.498/1998, que no art. 17 prevê a
inclusão no valor aduaneiro dos gastos relativos a carga, descarga e manuseio,
associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação.
Esta disposição é reproduzida no parágrafo 2o do art. 8o do AVA (Acordo de Valoração
Aduaneira).
II – Os serviços de carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação, representam a atividade de
capatazia, conforme a previsão da Lei n. 12.815/2013, que, em seu art. 40, definiu essa
atividade como de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto,
compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes
para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelho portuário.
III - Com o objetivo de regulamentar o valor aduaneiro de mercadoria importada, a
Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF 327/2003, na qual ficou
explicitado que a carga, descarga e manuseio das mercadorias importadas no território
nacional estão incluídas na determinação do "valor aduaneiro" para o fim da incidência
tributária da exação. Posteriormente foi editado o Decreto n. 6.759/2009,
regulamentando as atividades aduaneiras, fiscalização, controle e tributação das
importações, ocasião em que ratificou a regulamentação exarada pela SRF.
IV - Ao interpretar as normas acima citadas, evidencia-se que os serviços de capatazia,
conforme a definição acima referida, integram o conceito de valor aduaneiro, tendo em
vista que tais atividades são realizadas dentro do porto ou ponto de fronteira
alfandegado na entrada do território aduaneiro. Nesse panorama, verifica-se que a
Instrução Normativa n. 327/2003 encontra-se nos estreitos limites do acordo
internacional já analisado, inocorrendo a alegada inovação no ordenamento jurídico
pátrio.
V - Tese julgada para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973): Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro
e integram a base de cálculo do imposto de importação. VI - Recurso provido. Acórdão
submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973).
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão do STJ para reconhecer a legalidade da inclusão das despesas com capatazia
(serviços de operações portuárias) nas bases de cálculo do PIS-Importação e Cofins-Importação.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720156/2015-95

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital